Tribunal: STF
Processo: HC 208988
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cipriano Bernardo de Jesus impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 661.668 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, a cassação da decisão que revogou a progressão de regime do paciente para o regime aberto. 



    Em 16.11.2021, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal, ao manifestar-se pela denegação da ordem de habeas corpus, emitiu parecer assim ementado (grifei):



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte impetrante, como se sabe, para que o executado obtenha o direito ao benefício da progressão de regime é necessário que preencha os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social) previstos no art. 112 e parágrafos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao cassar a decisão do Juízo de Execuções Criminais que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto, em síntese, assim afastou o preenchimento do requisito subjetivo:



    Desume-se, pois, da fundamentação então explicitada, que o ora Recorrido ostenta alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa e, noutra perspectiva de análise, impende destacar a existência de PAD que tramita em seu desfavor, objetivando apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.  (grifei)



    Como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora impugnado, é ". Para alterar esse entendimento conforme pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.” (com meus grifos).



    Cito, seguindo essa mesma orientação – a da inviabilidade do uso do habeas corpus para o reexame do conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias - diversos precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.698, ministro Edson Fachin; HC 206.681, ministro Ricardo Lewandowski; HC 204.265, ministro Dias Toffoli; HC 201.223, ministra Cármen Lúcia; HC 181.833 AgR, ministro Luiz Fux; HC 179.260, ministro Roberto Barroso):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 205.718 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 169.366 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[a] análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, grifei).



    3. Escorreito o decisum do STJ que não encontra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime pelas instâncias ordinárias, porque calcada nas particularidades do apenado, que, além de multirreincidente e com vasta pena a cumprir, encontrava-se, ao tempo de seu pleito, com nova ação penal em curso em seu desfavor, em situação processual, pois, ainda indefinida, a revelar, assim, o não atendimento do requisito subjetivo.



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 153.757 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    É importante enfatizar, ademais, como bem destacou o Ministério Publico Federal, que “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária, havendo, também, a necessidade da observância dos requisitos subjetivos” (grifei).



    Registro, por fim, que esta Suprema Corte também firmou entendimento de que o laudo de exame criminológico, para efeito de progressão de regime, possui caráter meramente opinativo e não vincula o juiz. Exemplificam esse entendimento as seguintes decisões: HC 196.478, Ministro Gilmar Mendes e HC 123.025, Ministra Rosa Weber. 



    Nesse sentido também se manifestou a Procuradoria-Geral da República, cabendo destacar o seguinte trecho de seu parecer:



    (…) O paciente efetivamente não tem aptidão para um regime prisional mais brando, encontrando-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado no HC 673.334/SP em harmonia com a jurisprudência dessa Corte Suprema, no sentido de que “Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 186595 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-211 de 26/8/2020).



    11. Em contrapartida, sabendo que o habeas corpus pressupõe prova pré constituída do direito alegado, não cabe nesta via o exame do preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício, diante da necessidade de dilação probatória incompatível com a natureza do writ. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator